Tribunal: TCU
Processo: 043.462/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito Antônio Afrânio Martins Mesquita contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar repassados no ano de 2012 ao município de Hidrolândia/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito de Hidrolândia/CE, sr. Antônio Afrânio Martins Mesquita, contra o Acórdão 8220/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Antônio Afrânio Martins Mesquita para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.